Tribunal: TJMT
Processo: 1020589-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020589-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA GUARITA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos dos Embargos à Execução no 1000717-53.2020.8.11.0085, opostos pela Recorrente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.
Analisando os autos, verifica-se a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal, RECEBO o recurso e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora